Tribunal: TJMT
Processo: 1002622-91.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002622-91.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RYANN MATHEUS GOMES DIAS - CPF: 059.130.061-35 (APELANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico privilegiado majorado. Envolvimento de adolescente. Insuficiência probatória. Absolvição. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa por tráfico privilegiado majorado pelo envolvimento de adolescente.

O apelante pede a absolvição pela inexistência do fato porque a droga teria sido “plantada” pelos policiais ou pela insuficiência probatória.

II.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (I) se a droga foi “plantada” por policiais militares; (II) se há suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

Os depoimentos dos policiais são coerentes e detalham que o apelante foi flagrado com 20 (vinte) porções de pasta-base de cocaína, enquanto o adolescente envolvido na traficância estava na posse de outras 10 (dez) porções da mesma substância.

A alegação do apelante de que a droga foi “plantada” pelos policiais não se mostra plausível, especialmente pela ausência de qualquer prova de animosidade prévia ou conduta irregular dos agentes públicos.

As declarações dos agentes policiais e circunstâncias da apreensão, somadas às divergências nas versões apresentadas pelo apelante e às alegações infundadas da suposta atuação policial ilegal, são suficientes para demonstrar a destinação mercantil e fundamentar a condenação.

O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Enunciado Criminal 7 do TJMT), não sendo necessária a prática de ato de comércio propriamente dito.

O crime de tráfico de drogas, na modalidade de “tráfico formiguinha”, se caracteriza pela posse de pequenas quantidades de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados.

III.

Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, VI; CP, art. 107; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 107653/TO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 8.8.2011; TJMT, AP nº 45503/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 8.8.2017; TJMT, AP nº 1001495-78.2021.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal, j. 19.2.2024; TJMT, AP nº 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019; TJMT, AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24.7.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1002622-91.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): RYANN MATHEUS GOMES DIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

RYANN MATHEUS GOMES DIAS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº

1002622-91.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico privilegiado majorado [envolvimento de adolescente] a 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 (ID 213723533).

O apelante sustenta que: 1)
“não tinha nenhuma droga em seu bolso”
, sendo “plantada” pelos policiais; 2)

as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas.

Pede provimento para que seja absolvido (ID 225045669).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 225471651).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE - CONDENAÇÃO. Pedido de absolvição - Inviabilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Traficância evidenciada - Depoimento harmônico do policial responsável pela prisão - Apreensão de 20 (vinte) porções de substância análoga à pasta base de cocaína no bolso do apelante - Julgados TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 225955691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 19 de janeiro de 2021, por volta das 17h15min, na rua E, bairro Parque Atalaia, nas imediações do Grilo Morro do Macaco, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado RYANN MATHEUS GOMES DIAS foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo, ainda, pessoa menor de idade em sua empreitada criminosa. [...]

Realizada a abordagem nos suspeitos, foram localizadas, no bolso do short do adolescente Paulo Roberto das Dores, vulgo “Nenê”, 10 (dez) porções de substância análoga a cocaína; já com o denunciado Ryann foram apreendidas, em seu poder, 20 (vinte) porções de substância análoga a pasta base de cocaína. [...]

O laudo pericial n.º 3.14.2020.72554-01, acostado às fls. 12/13-IP, concluiu que as 30 (trinta) porções apreendidas, de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pó e pedras, formando embalagens do tipo trouxa, pesando 10,27 g (dez gramas e vinte e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia RYANN MATHEUS GOMES DIAS, como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40 inc. VI, ambos da Lei n.° 11.343/06 [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de justiça - ID 213709507)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo laudo pericial n.º 3.14.2020.72554-01, acostado às fls. 12/13-IP, o qual concluiu que as 30 (trinta) porções apreendidas, de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pó e pedras, formando embalagens do tipo

trouxa, pesando 10,27 g (dez gramas e vinte e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA [...]

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:

A testemunha RONISSON ALVES HERCULANO, quando inquirido em juízo, relatou que: [...]

A testemunha OZIANA MOURA FERNANDES, quando inquirida em juízo, relatou que: [...]

O acusado RYANN MATHEUS GOMES DIAS, quando interrogado em juízo, relatou que: [...]

O acusado quando interrogado em juízo, relatou que tinha acabado de chegar de São Paulo, uma vez que jogava pelo time do Santos FC e estava de férias em Cuiabá. Ainda, relatou que foi dar uma volta com seus amigos Alessandro e Roberto no Morro do Macaco e foram abordados pelos policiais. Além disso, relatou que nada foi localizado com ele, sendo que as 10 (dez) porções de entorpecentes estavam com o adolescente Paulo.

Em continuação, relatou que era o único maior de idade e por não ter

passagens criminais, os policiais disseram que ele ia ter que assumir os entorpecentes e ainda, relatou que os policiais teriam “plantado” mais 20 (vinte) porções de drogas.

Ademais, relatou que não é usuário de drogas e que também não comercializava entorpecentes.

Pois bem. Verifica-se do depoimento do réu que ele a todo momento nega a prática do crime, afirmando que tinham dois dias que teria feito 18 (dezoito) anos e, afirma que teria acabado de chegar de São Paulo.

Porém, verifica-se que o aniversário do acusado é no dia 15/08/2002, sendo que os fatos ocorreram no dia 19/01/2021. Ainda, verifica-se também que em que pese o réu afirme que estava de férias em Cuiabá a época dos fatos, uma vez que morava em São Paulo, a sua defesa juntou aos autos um documento com uma declaração reconhecida em cartório de um empregador, em que ele atesta que o réu trabalhava como montador de Calhas desde janeiro de 2020, de segunda a sábado (ID 47344465). [...]

Por outro lado, verifica-se que na fase extrajudicial o réu afirmou ser motoboy na empresa Delícia Batata e ainda, afirmou perante a autoridade policial que estava junto com os adolescentes no Morro do Macaco para fazerem uso de entorpecentes.

Com efeito, cabe salientar que a defesa do acusado não produziu provas documentais e testemunhais que confirmassem a versão do réu em juízo ou de que ele teria realmente trabalho lícito à época dos fatos (Jogador do Santos FC em São Paulo, Entregador na empresa Delícia Batata ou Montador de Calhas).

Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o ônus da prova caberá à defesa, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado, Vejamos:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou em caso similar: [...]

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, tem-se o depoimento do policial em juízo, o qual ratificou o Boletim de Ocorrência e relatou que já tinham recebido informações de colaboradores, que inclusive mostraram a foto do acusado, informando que no alto do Morro do Macaco estaria ocorrendo o comércio ilícito de drogas. Ainda, relatou que além de já terem visto a foto do réu, já tinham recebido informações com as características físicas, o apelido, o modus operandi do crime e também, a informação de que o traficante seria um ex motoboy de uma pizzaria da região.

Em continuação, relatou que foram até o local e realizaram a abordagem do réu e dos adolescentes, onde localizou drogas com eles. Importante frisar que em que pese o policial não se lembre da quantidade do entorpecente, ele confirmou que foram localizadas drogas com o acusado. [...]

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Ademais, verifica-se do termo de exibição e apreensão e laudo definitivo do entorpecente, que foram localizados com o réu 20 (vinte) porções de “cocaína”.

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de rogas, já que trazia consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar.

Além disso, entendo que a causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei de Drogas encontra-se devidamente comprovada, considerando o depoimento do policial e ainda, as provas produzidas nos autos, que confirmam a participação dos adolescentes no crime.

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado RYANN MATHEUS GOMES DIAS [...], pela prática delitiva capitulada no art. 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n.° 11.343/06. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 213723533)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 16 - ID 213723360) e Laudo Pericial nº 3.14.2021.72554-01 (fls. 18/19 - ID 213723360), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Raphael Martins Magalhães (fls. 11/12 - ID 213723360) e Ronisson Alves Herculano (fls. 14/15 - ID 213723360), bem como interrogado

RYANN MATHEUS GOMES DIAS, apelante (fls. 21/23 - ID 213723360).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Ronisson Alves Herculano e Oziana Moura Fernandes, bem como o interrogatório do apelante (ID 213723523).

Vejamos.

Os policiais militares [Raphael Martins Magalhães e Ronisson Alves Herculano] responsáveis pelo flagrante descreveram, coerentemente, que, no dia 19.1.2021, por volta das 17h15min, nas imediações do grilo “Morro do Macaco”, apreenderam 20 (vinte) porções de pasta-base de cocaína na posse do apelante e 10 (dez) porções da mesma substância na posse do adolescente

Paulo Roberto das Dores, vulgo “Nenê”, totalizando o peso de 10,27g (dez gramas e vinte e sete centigramas).

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que: 1) tinham conhecimento prévio que no “Morro do Macaco” era comum o tráfico de substâncias entorpecentes; 2) no dia do fato, receberam informações de que 3 (três) indivíduos estavam no “Morro do Macaco” vendendo droga, identificando um como “RYANN” e outro pelo apelido “Nenê”; 3) em diligências, abordaram o apelante e 2 (dois) adolescentes [Paulo Roberto das Dores, vulgo “Nenê”, e Alessandro Rodrigues Melo] que estavam junto com ele; 4) na revista pessoal, localizaram 20 (vinte) porções de droga com o apelante e mais 10 (dez) porções com o adolescente Paulo Roberto das Dores, vulgo “Nenê”.

Anote-se que, no depoimento prestado na fase judicial pelo agente policial Ronisson Alves Herculano, essa versão foi ratificada, na íntegra, bem como a testemunha esclareceu que obtiveram informações específicas do apelante, tendo a pessoa que denunciou indicado seu nome e que trabalhava como
“motoboy”
em um estabelecimento comercial, o que corresponde ao dado extraído do Termo de Qualificação do apelante [
“Onde exerce sua atividade: Motoboy – Delícia Batata”
] – (fls. 21 - ID 213723360).

Por sua vez, RYANN MATHEUS GOMES DIAS [apelante] negou a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal.

Todavia, observa-se que o apelante apresentou versões conflitantes nas duas oportunidades em que foi ouvido. Na Delegacia, narrou que estava indo para o “Morro do Macaco” com os adolescentes para usarem droga, a qual estava com Alessandro Rodrigues Melo, ao passo que, em Juízo, alegou não ser usuário de drogas e estava apenas “passeando” com os adolescentes para conhecer o “Morro do Macaco”, pois estava residindo naquele bairro recentemente, assim como afirmou que foi encontrada droga somente com Paulo Roberto das Dores. Além disso, consta das declarações do apelante que os policiais
“bateram bastante”
, embora tenha sido atestado no Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.001887-01 a ausência de qualquer lesão, e que teriam “implantado” a droga, atribuindo-lhe a responsabilidade, ao pegarem 20 (vinte) porções de cocaína na viatura e
“colocarem para ele”
, sem que houvesse qualquer razão plausível para isso, especialmente ao considerar que eles nem sequer se conheciam, conforme afirmou o próprio apelante.

Conforme bem delineado pelo órgão ministerial de primeiro grau,
“não há uma explicação suficientemente razoável por parte do apelante, a fim de explicar por qual motivo os policiais militares teriam manifesto interesse em forjar o flagrante, e, assim, prejudicá-lo, já que sequer havia rixa ou algum desentendimento anterior”
(ID 225471651).

No contexto, os depoimentos dos agentes policiais e as circunstâncias da apreensão [denúncia anônima sobre a traficância com informações específicas do apelante e do adolescente envolvido; o local conhecido pela Polícia como ponto de venda de droga e a quantidade de porções individualizadas na posse do apelante – 20 (vinte) porções de pasta-base de cocaína], somados às divergências nas declarações do apelante e às alegações [infundadas] da suposta atuação policial ilegal, são suficientes para demonstrar a destinação mercantil e “
sustentar a condenação criminal”
por tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, basta que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, como trazer consigo substância entorpecente destinada à comercialização. Nessa linha, esta e. Câmaras assim decidiu: AP nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017.

Essa conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 1001495-78.2021.8.11.0023 - Primeira Câmara Criminal - 19.2.2024).

Outrossim, não se
“pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário”
(STF, HC 107653/TO - Relator: Min. Luiz Fux - 8.8.2011).

Noutro giro, a mera alegação [do apelante] de que a droga não lhe pertencia, dissociada de quaisquer prova, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP nº 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Portanto, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Revisitada a dosimetria da pena, observa-se que foi fixada reprimenda adequada ao apelante, qual seja, 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em decorrência do aumento da pena em 1/6 (um sexto) pela causa de aumento de pena do envolvimento de adolescente na traficância (art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), bem como regime inicial aberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024